Tribunal: TJES
Processo: 5023311-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023311-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: WEIKLY DA CONCEICAO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA NO CURSO. COBRANÇAS DAS MENSALIDADES.
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA DEVERIA SER OBJETO DE INDEFERIMENTO PELA INSTITUIÇÃO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DO HISTÓRICO ESCOLAR E/OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. COBRANÇAS INDEVIDAS. REGISTRO DO DÉBITO NO “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL EXISTENTE. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

O Sr. Juiz de Direito
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES
– Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de CONDENAR a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)